Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725906-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON PORFIRIO DOS SANTOS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O Código de Processo Civil no caput do artigo 98, disciplina que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Muito embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, de acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a os elementos que evidenciem a existência dos requisitos essenciais para a concessão do benefício (artigo 99, § 2o do CPC). Depreende-se, portanto, que a declaração de hipossuficiência financeira se reveste tão somente de natureza relativa de veracidade, devendo ser analisada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de miserabilidade protegida pela lei. No caso dos autos, em que pesem as alegações contidas no recurso, tenho que os documentos que instruem o feito não evidenciam a alegada hipossuficiência do apelante. De acordo com o contracheque, acostado no ID. 63918051, o apelante aufere rendimentos brutos em torno dos R$ 24.429,00 e líquidos de R$ 9.470,00, ou seja, o apelante aufere renda muito superior à média nacional da população brasileira, onde a grande maioria tem ganhos de um salário-mínimo. Patente, portanto, que sua situação financeira é incompatível com a condição de miserabilidade protegida pela lei. Importante salientar que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, e aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No entanto, de acordo com o entendimento da jurisprudência, pessoas que possuem padrão de vida razoável, mas que assumem voluntariamente gastos que superem suas possibilidades, não se enquadram no conceito de hipossuficientes econômicos e por esta razão não fazem jus ao beneplácito da justiça gratuita. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PARCIAL CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A ordem de emenda à inicial constitui despacho de mero expediente que não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1695003, 07051539820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal de acordo com a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, é de renda familiar bruta mensal de até 05 (cinco) salários mínimos, sendo certo que este também serve como parâmetro para análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, o agravante não especificou sua renda média mensal auferida como autônomo. Por outro lado, o extrato bancário juntado aos autos evidencia saldo positivo superior ao limite de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido como parâmetro objetivo de presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Acrescenta-se, o próprio agravante aduz que as custas iniciais equivaleriam a 0,8% (zero vírgula oito por cento) de sua reserva financeira, conjuntura que, diversamente do apregoado, atesta sua capacidade financeira para arcar com referido encargo. 5. O agravante não apresentou indícios de hipossuficiência financeira, tampouco de que se enquadra nos parâmetros objetivos para a aferição da necessidade do benefício da gratuidade de justiça, portanto, não há como acolher a pretensão deduzida nas razões recursais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361450, 07068338920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Desse modo, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante. Concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias promover o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital